Tribunal: STF
Processo: AI 788946
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS 
   INFLACIONÁRIOS. "PLANO COLLOR". LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO 
   BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO.
1.	O Tribunal a quo não se manifestou 
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados. 
   Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal 
   Federal.
2.	Controvérsia decidida à luz de legislações 
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega provimento.